Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1021134-88.2020.8.11.0000 - CLASSE 47 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Requerente: MARIA RAMOS DA CRUZ
Requerido : JOÃO LOPES LEAU
Número do Protocolo : 1021134-88.2020.8.11.0000
Não há pedido de antecipação da tutela.
Cite-se o requerido para que, querendo, apresente contestação no prazo de vinte dias (CPC, art. 970).
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita por reputar preenchidos os requisitos à espécie.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator